Tribunal: TJSP
Processo: 1062132-41.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de improcedência - Recurso do autor – Pretensão na declaração de inexigibilidade da dívida – Possibilidade – Débitos do ano de 2016 - Prazo de prescrição quinquenal - Prescrição consumada em 2021, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança - Obrigação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de improcedência - Recurso do autor – Pretensão na declaração de inexigibilidade da dívida – Possibilidade – Débitos do ano de 2016 - Prazo de prescrição quinquenal - Prescrição consumada em 2021, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança - Obrigação natural - Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Reforma da sentença para declarar a inexigibilidade e determinar a exclusão do registro da plataforma Serasa Limpa Nome – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.